Tribunal: TJMT
Processo: 0006124-93.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006124-93.2008.8.11.0015
Recorrente: Lucien Fábio Fiel Pavoni
Recorrido: João Biazon Basso
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Lucien Fábio Fiel Pavoni com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82601972):
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENICAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO SOBRE VALOR ATUALIZADO DOS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 85, §2o E 86, CAPUT, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A teoria da imprevisão, em regra, não se aplica aos contratos de venda antecipada de safra, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.
Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, e não se cogita imprevisão.
O inadimplemento do contrato, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Se o autor quatro pedidos e sagrou-se vencedor em um, age com a certo a sentença ao distribuir o ônus da sucumbência na proporção de 70% ao autor apelado e 30% ao encargo da requerida apelante, nos termos dos artigos 85, §2o e 86, caput, ambos do CPC/2015”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0006124-93.2008.8.11.0015, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 89991495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Lucien Fábio Fiel Pavoni, e manteve a sentença que, na ação ordinária de cobrança ajuizada por João Biazon Basso em desfavor da Massa Falida da Agrenco – em recuperação judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas no que tange à multa contratual de 10% e, por conseguinte, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o autor e 30% para a ré.
A parte recorrente alega violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “caracteriza sucumbência recíproca quando uma parte não é vencedora na totalidade do pedido, assim, os honorários e despesas processuais serão distribuídos na proporcionalidade do ganho e da perda”.
Assevera que “está suficientemente claro que na sentença objurgada, houve decaimento mínimo do Recorrente, haja vista que o Recorrido, foi vencedor tão somente acerca da multa contratual”.
Suscita afronta artigo 85, § 2o, do CPC, porquanto “o i. Magistrado ao preferir a r. sentença, mantida em acórdão, arbitrou a sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, desconsiderando totalmente trabalho desenvolvido pelo causídico e o proveito econômico obtido no processo”.
Recurso tempestivo (id 93190452) e preparado (id 93205466).
Contrarrazões no id 95874497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo ao artigo 86 do CPC, amparada na assertiva de que “(...) está suficientemente claro que na sentença objurgada, houve decaimento mínimo do Recorrente, haja vista que o Recorrido, foi vencedor tão somente acerca da multa contratual”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “no caso em exame, apenas o pedido de condenação da requerida ao pagamento da multa de 10% sobre o valor total do contrato, nos termos do parágrafo segundo da cláusula nona, foi acolhido. Os demais pedidos do autor, de perdas e danos, em razão da diferença entre o valor do dólar pactuado e o da data da entrega, indenização por danos morais e condenação de 20% a título de honorários advocatícios, ficou sucumbente. O autor decaiu, portanto, em dois terços de seus pedidos”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a distribuição do ônus da sucumbência, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NAS RAZÕES DE AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. 2. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA SUCUMBENCIAL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1.Pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos. Precedentes.
2.A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior.
3.1. O Tribunal de origem majorou os honorários recursais, em perfeita obediência aos parâmetros legais estabelecidos no art. 85 do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp 1612102/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). [g.n.]
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que se pretende impugnar o valor arbitrado à título de honorários sucumbenciais, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
(...)
3.1.Outrossim, para alterar o valor em que fixados os honorários advocatícios, seria imprescindível derruir as afirmações do acórdão recorrido no ponto, o que demandaria reanálise dos elementos fáticos dos autos, inviável em sede de recurso especial ante o disposto na Súmula 7 desta Corte.
4. Conforme entendimento pacífico do STJ, a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1850435/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.